Tribunal: TJBA
Processo: 8019473-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019473-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RIGEL ARTIGOS NAUTICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: TELLES PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rigel Artigos Náuticos Ltda, Sirius Artigos Náuticos Ltda - EPP e Pedra Artigos Náuticos EIRELI, contra acórdão prolatado nos autos do processo n.º 8019473-44.2025.8.05.0000, figurando como embargada Telles Patrimonial e Participações Ltda. Os embargantes alegam que os aclaratórios objetivam prequestionar matérias de direito, afastando eventual caráter protelatório, com fundamento na Súmula nº 98 do STJ. Requerem o acolhimento do recurso para viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a admissibilidade de embargos de declaração que não apontam, de forma objetiva, vício no acórdão embargado, mas visam apenas ao prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme os arts. 1.022 e 1.023 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4. No caso concreto, os embargantes não indicaram qualquer vício na decisão, limitando-se a pleitear o prequestionamento de dispositivos legais.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o simples propósito de prequestionamento não justifica a oposição de embargos, quando ausente vício na decisão recorrida.

6. Os embargos, portanto, carecem de interesse recursal e não atendem à finalidade integrativa da via eleita.

7. Rejeita-se, contudo, a aplicação da multa por embargos protelatórios, por não se vislumbrar intuito procrastinatório.

8. Para os efeitos legais, ficam considerados prequestionados os dispositivos indicados pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de indicação objetiva de vício no acórdão inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração; 2. O prequestionamento de norma legal ou constitucional por meio de embargos é admitido apenas quando demonstrado vício na decisão recorrida.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8019473-44.2025.8.05.0000
, em que figura como embargantes
RIGEL ARTIGOS NÁUTICOS LTDA
,
SIRIUS ARTIGOS NÁUTICOS LTDA - EPP
e
PEDRA ARTIGOS NÁUTICOS EIRELI
, e embargada
TELLES PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA